Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708410-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZARETH AGUIAR PESSANHA TUNHOLI AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nazareth Aguiar Peçanha Tunholi em face da r. decisão (ID 60699498) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor da CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por NAZARETH AGUIAR PESSANHA TUNHOLI em face de CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Em síntese, sustenta a parte Autora que faz tratamento de câncer há mais de 16 anos, e que recentemente teve diagnóstico de metástase óssea, pulmonar, linfonodos mediastinais, consoante relatório médico da Oncologista Clínica, Dra. Brenda P. Gumz, do Hospital Sírio-Libanês e também do Laudo anatomopatológico do Laboratório Diagnose. Narra que em razão de sua doença ser em órgão vital, pulmão, que pode ser muito sintomático e pode trazer grande prejuízo na qualidade de vida da Autora, a médica assistente optou pelo tratamento associado com o medicamento IBRANCE 125 mg - palbociclibe 1 (uma) vez ao dia por 21 (vinte e um) dias, com descanso por 7 dias e novo ciclo no 28o dia, por uso contínuo, por tempo indeterminado. Afirma a parte Autora que o medicamento possui um custo de R$ 19.000,00 por caixa, sendo impossível à Autora o seu custeio, razão pela qual solicitou o fornecimento do medicamento ao plano de saúde Réu, com o qual possui contrato desde 28 de maio de 1971. No entanto, o Réu negou o fornecimento do medicamento sob a alegação de que a concessão de medicamentos de uso domiciliar não é cobertura obrigatória dos planos de saúde e, ainda, que o medicamento não faz parte da Lista de Materiais e Medicamentos Abonáveis da CASSI – LIMACA, para a patologia da Autora. Por fim, pugna em sede de tutela de urgência, que a Ré seja compelida a adquirir e fornecer à Autora o medicamento “IBRANCE (PALBOCICLIBE) ” 125MG, em conformidade com a prescrição médica. É o relatório. Decido. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os medicamentos administrados durante o período de internação hospitalar são de cobertura obrigatória, conforme prescrição do profissional assistente (art. 12, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.656, de 1998, c/c arts. 17, 19 e 22, inciso VIII e IX, da RN no 428, de 2017), desde que estejam regularizados e registrados e suas indicações constem da bula/manual junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Por outro lado, a Lei no 9.656, de 1998, deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”). Vale anotar que, em relação aos contratos de “planos antigos”, ou seja, aqueles celebrados antes de 02/01/1999, não adaptados à Lei no 9.656, de 1998, e ainda vigentes, a cobertura assistencial deve ser aquela prevista nas cláusulas contratuais acordadas entre as partes. No caso dos presentes autos, consta da inicial que o contrato foi celebrado entre as partes em 1971, ou seja, antes da Lei 9.656, de 1998. No entanto, ele não foi juntado aos autos, de forma a possibilitar a análise de suas cláusulas. Tampouco existe informação se ele foi adaptado à Lei no 9.656, de 1998. Assim, os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela Autora. Ressalte-se que apesar da Autora alegar a imprescindibilidade da medida, ao compulsar os autos, não verifico que a emergência no fornecimento da medicação, uma vez que não consta do relatório médico a urgência no seu fornecimento, bem como o risco de agravamento do quadro de saúde do Autor. Nesse contexto, mostra-se necessária uma maior dilação probatória a fim de averiguar a urgência/emergência do medicamento pleiteado. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” A Agravante informa que sofre de câncer metastático no pulmão, nos linfonodos e nos ossos, derivados de anterior neoplasia de mama diagnosticada há 16 anos. Esclarece que, conforme os relatórios médicos juntados aos autos (ID 60679211 e 60954516), lhe foi indicado o uso do medicamento Ibrance 125 mg. Contudo, por não ter condições de custear o remédio, requereu à Agravada o fornecimento do fármaco, que foi negado sob o argumento de falta de cobertura contratual. Aduz que a r. decisão agravada deve ser reformada, uma vez que há previsão de cobertura contratual do tratamento, nos termos do art. 12, II, “g”, da Lei 9.656/98 e arts. 20, §1o, VI, e 21, X, da Resolução Normativa 428/2017 da ANS. Defende a urgência no uso do medicamento e argumenta que, nesse particular, devem prevalecer as conclusões médicas. Destaca, por último, que a suspensão dos prazos processuais, em razão da pandemia da Covid-19, gerará inevitável demora, não podendo aguardar a regular tramitação do processo para ter sua demanda atendida. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a Agravada seja compelida a fornecer o medicamento, sob pena de multa diária. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. O deferimento de liminar em agravo de instrumento demanda a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O relatório médico (ID 60679211) indicou a utilização do medicamento pleiteado pela Agravante sob os seguintes fundamentos, in verbis: “Por apresentar doença em órgão vital, o pulmão, e que pode ser muito sintomática e com prejuízo importante na qualidade de vida, solicito início de hormonioterapia com Femara 2,5mg um comprimido oral 1 vez por dia + Palbociclib 125mg (Ibrance) uma vez ao dia por 21 dias, com pausa de 7 dias, a cada 28 dias. Tratamento será contínuo, até progressão de doença ou toxidade limitante. Esta indicação está em conformidade com a bula do medicamento. Esse tratamento se baseia no estudo PALOMA-2, N Engl J Med 375;20 Nov 17,16. Houve aumento de sobrevida livre de progressão em 14.5 meses, no braço letrozol + placebo, para 22.1 meses no braço que usou a combinação Letrozol + Palbociclib (Ibrance).” Conforme se extrai do parágrafo único do art. 2o do Regulamento de Plano de Associados – RPA (ID 60679217), do qual a Agravante é conveniada (ID 60679206), é plano antigo adaptado à Lei 9.656/98, que respeita as garantias mínimas da referida lei para “garantir a cobertura de todo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente e suas atualizações, na segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, sem prejuízo das coberturas já previstas” no Regulamento. No caso em exame, constato que o medicamento se enquadra na exceção indicada pelo d. Juízo a quo nas razões de decidir, quando afirmou “a Lei no 9.656, de 1998, deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea ‘c’, e inciso II, alínea ‘g’)”. (grifou-se) O item 8 da bula do medicamento, que trata da posologia e modo de usar (ID 60679215, fl. 16), reforça essa ilação, pois dispõe que “O tratamento com Ibrance deve ser iniciado e supervisionado por um médico com experiência na utilização de medicamentos antineoplásicos”. Nesse contexto, resta configurada a plausibilidade do direito da Agravante. O periculum in mora é evidente e é extraído dos relatórios médicos juntados ao feito (IDs 60679211 e 60954516), uma vez que atestam a gravidade do estado de saúde da Agravante e a imprescindibilidade do uso do fármaco para o tratamento dela. Inexistente o perigo de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência do pedido inicial, a Agravada poder cobrar o ressarcimento dos gastos com o fornecimento do remédio. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar à Agravada, CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, que, no prazo de 5 dias, forneça o medicamento IBRANCE 125 mg – palbociclibe à Agravante, Nazareth Aguiar Peçanha Tunholi, nos moldes receitados pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Consigno que a multa arbitrada poderá ser revista a qualquer tempo, de modo que cumpra o seu desiderato. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator